Tribunal: TJDFT
Processo: 0767070-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0767070-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA FERNANDES OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DESPACHO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), não se qualificando, assim, como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora